Tribunal: CARF
Processo: 16561.720068/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720068/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.193 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMBEV SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 572/579) e de CSLL (e-fls.
580/587), decorrentes de recolhimento a menor e de imposição de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2013, cumulada com multa de
ofício de 75%, de tudo se cientificando o Contribuinte em 26/09/2018 (e-fls. 622). A autuação se
encontra sumarizada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 588/614, nos seguintes
termos:
“1. PREÂMBULO
(...)
No curso deste procedimento fiscal já foram lavrados outros autos de infração de
IRPJ e da CSLL (reflexa), referentes ao AC de 2013, em decorrência do
descumprimento da legislação que rege a Tributação em Bases Universais, e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720068/2018-21
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

cujos créditos tributários são controlados pelos PAF no 16561.720.046/2018-61 e
16561-720.065/2018-97.
1.1 DO OBJETIVO DESTE TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O presente Termo de Verificação Fiscal tem por objetivo formalizar os
lançamentos dos créditos tributários de IRPJ e da CSLL correspondentes às
bases de cálculo informadas pela Companhia de Bebidas das Américas – Ambev
em sua DIPJ do ano-calendário de 2013 (fls. 8/396). Ademais, também serão
constituídas multas isoladas pela falta de recolhimento de estimativas mensais
obrigatórias de IRPJ e de CSLL.
Há que se ressaltar que a despeito de a Ambev já ter sido anteriormente autuada
quanto ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2013, esses prévios lançamentos
constituíram tão somente créditos tributários correspondentes às diferenças entre
as bases de cálculo reconstituídas de ofício e as bases de cálculo informadas na
DIPJ. Em outros termos, por meio desses lançamentos anteriores foram
constituídos apenas os créditos tributários correspondentes a infrações
constatadas que modificaram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL informadas
na DIPJ, e não propriamente os créditos tributários correspondentes a essas
bases de cálculo da DIPJ.
Cabe aqui assinalar que, como será detalhadamente descrito adiante, tornou-se
necessária a formalização desses créditos tributários do IRPJ e da CSLL
correspondentes às bases de cálculo informadas na DIPJ, haja vista que a
Fazenda Pública ainda não dispõe de instrumento jurídico que possibilite a
exigência desses valores do IRPJ e da CSLL, porquanto a DIPJ tem caráter
meramente informativo e não constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a cobrança dos valores nela apurados.
2. DO IRPJ
(...)
Já na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ do
ano de 2013, a Ambev assim demonstrou o seu suposto saldo negativo de IRPJ
apurado no ano, R$ -319.136.383,21 (são reproduzidas apenas as linhas de
interesse não zeradas – valores em R$):

Impõe-se aqui sobrelevar a existência de suposto crédito no valor de R$
315.839.610,92, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Ambev
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

na
sua
DIPJ
do
ano
de
2013,
objeto
do
PER/DCOMP
no
02523.46862.251114.1.3.02-2387, conforme documentos juntados às fls. 399/461
(obtidos do processo administrativo 16692.726994/2014-91).
As parcelas do crédito pleiteado no PER/DCOMP no 02523.46862.251114.1.3.02-
2387 são assim decompostas, conforme informações extraídas dos documentos
supracitados (considerando-se juntamente o valor dos pagamentos):

A administração tributária, no exercício de seu dever legal, já examinou esse
suposto crédito pleiteado pela Ambev, tendo, por consequência, já formalmente
apreciado cada uma das deduções do imposto devido informadas na DIPJ e na
DCTF. Essa apreciação foi empreendida pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (Derat), unidade
competente para, no âmbito de sua jurisdição, executar, dentre outras
atribuições, as atividades relacionadas à restituição e à compensação.
No TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO juntado ao processo
administrativo 16692.726994/2014-91 (fls. 462/464), referente ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal 08.1.80.00-2014-00069-8, cujo objetivo era
subsidiar
a
apreciação
da
Declaração
de
Compensação
02523.46862.251114.1.3.02-2387, realizado pela Derat, a AMBEV S.A. foi
solicitada a apresentar Comprovantes de pagamento do montante de R$
310.826.154,69, correspondente ao valor de Imposto pago no exterior indicado
na PER/DCOMP no 02523.46862.251114.1.3.02-2387, com a observância do art.
26, § 2o da Lei 9.249/1995.
A administração tributária, por meio de despacho decisório, formalizou o
indeferimento da pretensão do sujeito passivo. O aludido despacho decisório de
fls. 465/467 foi proferido no processo administrativo no 16692.726994/2014- 91.
Na citada decisão administrativa, todas as deduções do imposto anual devido
apurado na DIPJ foram especificamente apreciadas. A apreciação individual de
cada uma dessas deduções se fez necessária, de forma a viabilizar a decisão
quanto ao saldo negativo de IRPJ (anual) apurado pela Ambev em sua DIPJ e
pleiteado por meio do já referido PER/DCOMP no 02523.46862.251114.1.3.02-
2387.
(...)
O demonstrativo a seguir resume os valores informados pela Ambev em sua DIPJ
do ano-calendário de 2013 e aqueles confirmados pela administração tributária
no já citado despacho decisório em que foi apreciado o suposto crédito pleiteado
por meio de PER/DCOMP (valores em R$):
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Insurgindo-se contra o aludido despacho decisório denegatório exarado pela
unidade competente da Receita Federal, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade dirigida à autoridade julgadora da primeira instância
administrativa, que já apreciou o recurso interposto e o julgou improcedente.
Essa decisão foi consubstanciada no Acórdão no 14-61.349 (fls. 468/496),
proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) no já citado processo administrativo
no 16692.726994/2014-91. Em decorrência dessa decisão da DRJ/SP, a
interessada interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
Posteriormente, a interessada desistiu do recurso interposto ao CARF referente
ao processo administrativo no 16692.726994/2014-91, com o objetivo de incluir
os débitos discutidos nesse processo no Programa Especial de Regularização
Tributária (‘PERT’), nos termos do art. 5o da Medida Provisória 783/2017 (fls.
497/498).
Impôs-se o total indeferimento do saldo negativo do IRPJ do ano de 2013
pleiteado pela Ambev, haja vista que o total das deduções confirmadas pela
administração tributária (R$ 12.366.212,17) alcançou um montante inferior ao
próprio IRPJ devido (R$ 248.794.001,45).
Assim, o montante de IRPJ do ano-calendário de 2013 a ser lançado pode ser
assim determinado (valores em R$):

3. DA CSLL
As mesmas razões aduzidas no Item 2 – que conduziram à necessidade de
constituição de IRPJ do ano-calendário de 2013, no montante de R$
236.427.789,28 – são, mutatis mutandis, aplicáveis em relação à CSLL desse
mesmo período de apuração. Assim, neste item relacionado à CSLL, as descrições
em muito se assemelham àquelas do item anterior.
(...)
Já na Ficha 16 correspondente ao mês de dezembro de 2013, a Ambev assim
informou (valores em R$):
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Já na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da DIPJ
do ano de 2013, a Ambev assim demonstrou o seu suposto saldo negativo da
CSLL apurado no ano (são apresentadas apenas as linhas de interesse não
zeradas – valores em R$):

(...)
Efetuada esta explicação, o suposto saldo negativo da CSLL apurado na DIPJ do
ano-calendário de 2013 (no valor de R$ 98.977.673,03) foi assim determinado
(valores em R$):

Impende destacar que esse suposto crédito de R$ 114.981.220,89, decorrente do
saldo negativo da CSLL apurado pela Ambev na sua DIPJ do ano de 2013, foi
objeto da declaração de compensação no 07052.42835.040515.1.7.03-0070.
Essa PER/DCOMP no 07052.42835.040515.1.7.03-0070, e demais Dcomps
vinculadas, foram objeto de petição formalizada no processo administrativo
10880.901075/2017-51 (fls. 499/505), por meio do qual a Ambev pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013, no
valor de R$ 114.981.220,89.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 119585134 anexado
ao processo administrativo 10880.901075/2017-51 (fls. 506), emitido pela
Derat/SP, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, sob o fundamento de que as parcelas de composição do saldo
negativo, referente a IR Exterior no montante de R$ 199.814.521,84 (R$
84.833.300,95 + R$ 114.981.220,89) e Estimativas Compensadas no valor de R$
3.700.717,21 não foram confirmadas:
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

(...)
Posteriormente, a interessada desistiu da manifestação de inconformidade, com o
objetivo de incluir os débitos discutidos nesse processo no Programa Especial de
Regularização Tributária (‘PERT’), nos termos do art. 5o da Medida Provisória
783/2017 (fls. 534).
(...)
Assim, pelas razões expostas, efetuo o presente de lançamento de ofício da CSLL
do ano-calendário de 2013 no valor de R$ 84.833.300,95. O referido crédito
tributário da CSLL será acrescido da multa de ofício no percentual de 75%, tal
qual prevê o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
11.488/2007” (negritos do original).
3.

Irresignado, em 25/10/2018 (e-fls. 626), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 628/664).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 09-069.400 - 1a Turma da DRJ/JFA, proferido em sessão realizada em 31/01/2019 (e-fls.
4919/4943), de que se deu ciência ao Contribuinte em 20/03/2019 (e-fls. 4948), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que ‘serão aplicadas
as seguintes multas’. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado
por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito
passivo o pleno exercício do direito de defesa.
ESTIMATIVA. DEZEMBRO.
O pagamento mensal do IRPJ por estimativa, relativo a dezembro, é, em regra,
obrigatório e somente pode ser suspenso se demonstrado, por meio de balanço ou
balancete de suspensão, que o valor devido, calculado com base no lucro real do período
em curso, é igual ou inferior à soma dos valores pagos, correspondentes aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se referia o balanço ou balancete
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

levantado. O ajuste ao fim do período e recolhimento do imposto antes do vencimento da
estimativa de dezembro é incapaz de torná-la indevida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DESISTÊNCIA
DE
RECURSO.
PARCELAMENTO EXCEPCIONAL.
Formalizada, expressamente, a desistência do recurso pela recorrente, em virtude de
pedido de parcelamento excepcional, deve ser homologado o referido ato, não se
conhecendo do apelo voluntário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 18/04/2019 (e-fls. 4950), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 4951/4999), em que aduziu, em síntese:
5.1.

Preliminarmente:
5.1.1.
Alega que a desistência dos recursos relativos aos processos 16692.726994/2014-
91 e 10880.901075/2017-51 e a inclusão os débitos correspondentes no PERT em nada afeta o
direto de demonstrar a improcedência da exigência distinta, objeto do presente processo, e que a
decisão recorrida optou por não analisar as provas juntadas com a impugnação, razão pela qual
ensejaria nulidade
5.1.2.
Argui nulidade do lançamento por ter sido mal elaborado e se encontrar mal
instruído, posto que se pautou em decisões proferidas nos autos de outros processos
administrativos que indeferiram os saldos negativos de IRPJ e de CSL porque as decisões
proferidas naqueles processos e naquela ocasião (em 2016) entenderam que não teria
comprovado o pagamento de imposto de renda em 2013 em razão de deficiência na
documentação apresentada, não tendo feito o i. fiscal autuante uma única intimação específica
tendente a apurar se as razões que levaram ao indeferimento daqueles pedidos naquela
oportunidade seriam ou não procedentes e se permaneceriam válidas na atualidade
5.1.3.
Acrescenta que o não reconhecimento em 2016 dos saldos negativos de 2013 em
razão da recusa do crédito correspondente ao Imposto pago no exterior fundamentou-se única e
exclusivamente em pretensos vícios atinentes à comprovação do recolhimento do referido
imposto e que a decisão da DRJ não questionou o direito à dedução do Imposto pago no exterior
propriamente dito;
5.1.4.
Ao deixar de aprofundar as suas investigações para reunir os elementos
caracterizadores da infração, o Autuante violou o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
padecendo os autos de infração de vicio de nulidade posto que fundados em levantamento mal
elaborado;
5.1.5.
Argumenta que ainda que a interpretação dada ao caput do art. 26 da Lei no 9.249,
de 1995, estivesse correta, o que se admite apenas para fins de argumentação, tal dispositivo
legal restringiria quando muito a compensação de eventual excesso do imposto pago no exterior
em relação ao IRPJ e CSL devidos no encerramento do período de apuração, mas jamais a
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

compensação até o valor devido desses tributos, no próprio ano-base, que é do que se cuida
nestes autos;
5.1.6.
Informa que apresentou com a impugnação novo Laudo Técnico de Natureza
Contábil Complementar, que comprova a existência de crédito oriundo de imposto pago no
exterior (doc. 04 da impugnação, e-fls. 907/937), de modo a não restar dúvida quanto ao seu
direito de ver apreciada tal prova nos presentes autos;
5.2.

No mérito:
5.2.1.
Aduz a Recorrente que o Laudo Técnico preparado pela KPMG, que compila e
atualiza as informações e documentos que constaram dos Laudos anteriores, comprova de
maneira inequívoca o direito da Recorrente à compensação do Imposto pago no exterior,
afastando, por conseguinte, os argumentos contrários ao reconhecimento desse direito constantes
das decisões proferidas nos processos administrativos nos 16692.726994/2014-91 e
10880.901075/2017-51;
5.2.2.
Quanto à suposta inobservância dos limites impostos pela legislação, trata-se de
discussão totalmente inaplicável à hipótese dos autos, visto que a DRJ admite nos processos
administrativos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51 a possibilidade de a
Recorrente deduzir o imposto pago no exterior até o limite do IRPJ e CSL devidos no
encerramento do ano-base, como aliás expressamente previsto no art. 14, §§ 7o e seguintes, da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002;
5.2.3.
Ainda que se entenda que a utilização do crédito relativo ao imposto pago no
exterior não poderia gerar saldo negativo daqueles tributos, o que se admite apenas para fins de
argumentação, no caso dos autos a Recorrente possui crédito em montante suficiente para
absorver a totalidade dos valores lançados a título de IRPJ e CSL, sendo inócua aquela
argumentação;
5.2.4.
Em relação à multa isolada, defende a impossibilidade de sua cobrança após findo
o ano-calendário quando a “estimativa” de dezembro é calculada com base em balancete de
suspensão/redução, como é o caso, ou seja, com base no seu lucro real;
5.2.5.
Ainda quanto à multa isolada, argui impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício sobre a mesma base de cálculo.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-001.113, v. u., proferida em sessão realizada em 15/03/2023 (e-fls.
5048/5060), que assim dispôs, em síntese:
“(...)
No caso em tela, a Recorrente pediu desistência dos pedidos de compensação,
analisados nos processos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51,
que apesar de abordarem matérias relacionadas aos presentes autos, qual seja, a
composição do direito creditório alegado (saldo negativo do ano-calendário
2013) envolvia imposto de renda retido na fonte e imposto de renda pago no
exterior, aqueles processos têm objeto distinto deste. Enquanto aqueles tratavam
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

de compensação, este aqui trata de lançamento por falta de recolhimento de
IRPJ/CSLL e de estimativa mensal.
É possível distinguir os objetos dos processos administrativos, na medida em que
o processo nos 16692.726994/2014-91 pleiteou um crédito de saldo negativo
AC/2013, no valor original de R$ 315.839.610,92, cujo valor de IR Pago no
Exterior seria de R$ 310.826.154,69. Esse valor que constitui o saldo negativo do
AC/2013 corresponde ao imposto de renda pago no exterior, que excede o valor
do imposto desta mesma natureza utilizado para quitar a estimativa mensal do
mês de dezembro/2013. Para esclarecer, elaborei tabela abaixo:

Ao verificar os valores negritados, é possível constatar que o IR retido no exterior
informado na DCOMP é apenas uma parcela do total do IR pago no exterior e, a
princípio, o valor objeto da autuação foi justamente aquele IR pago no exterior
utilizado para quitar a estimativa mensal de dezembro/2013.
Nesse sentido, as provas carreadas aos autos merecem ser analisadas para fins
de comprovação do imposto pago no exterior e seu regular aproveitamento para
fins que quitação do IRPJ e CSLL devidos.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Analisar a documentação juntada aos presentes autos;
- Confirmar o imposto de renda pago no exterior;
- Verificar os limites para fins do seu aproveitamento no país nos termos do
art.26 da Lei n. 9.249/95;
- Verificar se a receita correspondente foi tributada no Brasil, nos termos do
art.25 da lei supracitada;
- Verificar as demais condições para fins de aproveitamento do imposto de renda
pago no exterior;
- Intimar o contribuinte para apresentar documentos complementares, se
entender necessário;
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

- Elaborar relatório conclusivo acerca do valor residual devido de IRPJ e CSLL,
após eventual aproveitamento do IR pago no exterior, e dar ciência ao
contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo
possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011”
(negritou-se).
7.

Em atenção à Resolução, foi elaborado “Relatório Fiscal de Diligência” (RFD), de
e-fls. 5064/5068.
8.

A Interessada se manifestou em relação a ele (e-fls. 5074/5086), pugnando, uma
vez mais, pela nulidade dos AIs e da decisão de piso; que, caso “assim não se entenda, [...]
reitera [...] os fundamentos de seu recurso [...], especialmente os desenvolvidos no tópico III.1,
os quais demonstram que o crédito de imposto pago no exterior comprovado nestes autos é mais
do que suficiente a absorver os valores apurados pela fiscalização a título de IRPJ e de CSLL”; e
ao “menos seja novamente determinado à autoridade administrativa competente que cumpra as
determinações dessa C. Turma Julgadora, constantes da referida Resolução (fl. 5059)”.
Voto

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
9.

O RFD foi vazado nos seguintes termos, em síntese:
“(...)
Desde já é necessário esclarecer que a competência para a análise de direitos
creditórios com origem em saldos negativos de IRPJ e CSLL é da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - DERAT,
conforme estabelecida pelo Regimento Interno da SRFB, PORTARIA MF No 430,
DE 09 DE OUTUBRO DE 2017, em seu art. 271, vigente à época da autuação em
tela.
Com o objetivo de proceder às verificações necessárias para a análise do
PER/DECOMP 02523.46862.251114.1.3.02-2387, a DERAT, no exercício de sua
competência, intimou o sujeito passivo a apresentar os comprovantes de
pagamento do montante de R$ 310.826.154,69, correspondente ao valor de
imposto pago no exterior indicado na referida PER/DECOMP, com a
observância do art. 26, § 2o da Lei 9.249/1995, além de outros documentos.
Essa diligência fiscal, visando à análise dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL
apurados na DIPJ do ano-calendário de 2013, foi instaurada pelo TDPF-D no
08.1.80.00-2014-00069-8, e os documentos produzidos foram juntados aos
processos administrativos no 16692.726994/2014-91 e no 10880.901075/2017-51.
(...)
A DERAT concluiu que a interessada não comprovou o imposto de renda pago no
exterior informado na DIPJ do ano-calendário de 2013, conforme se extrai da
própria Manifestação de Inconformidade apresentada pela Ambev diante do
Despacho Decisório do processo administrativo no 16692.726994/2014-91 que
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

não reconheceu o direito creditório de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS, CNPJ 02.808.708/0001-07, incorporada por AMBEV S.A, CNPJ
07.526.557/0001-00, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013.
No processo administrativo no 10880.901075/2017-51, a DERAT também
concluiu que a interessada não comprovou o imposto de renda pago no exterior
no ano de 2013, conforme se extrai da própria Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Ambev diante do Despacho Decisório que não reconheceu o
direito creditório de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS, CNPJ
02.808.708/0001-07, incorporada por AMBEV S.A, CNPJ 07.526.557/0001-00,
referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013.
Em decorrência das decisões exaradas no PAF 16692.726994/2014-91 e no PAF
10880.901075/2017-51, cuja competência era da DERAT, a DEMAC, amparada
pelo art. 272 do mesmo Regimento Interno, e Procedimento Fiscal no 08.1.85.00-
2018-00049-4, formalizou o lançamento dos créditos tributários do IRPJ e da
CSLL correspondentes às bases de cálculo informadas na DIPJ.
Também com relação ao AC 2013, a DEMAC formalizou, sob amparo do mesmo
Procedimento Fiscal no 08.1.85.00-2018-00049-4, o lançamento dos créditos
tributários correspondentes às diferenças entre as bases de cálculo reconstituídas
de ofício e as bases de cálculo informadas na DIPJ. Em outros termos, por meio
desses lançamentos foram constituídos apenas os créditos tributários
correspondentes a infrações constatadas que modificaram as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL informadas na DIPJ. Esses lançamentos foram formalizados
através do PAF 16561.720.046/2018-61, PAF 16561.720.079/2018-19 e PAF
16561-720.065/2018-97.
Neste ponto, é necessário ressaltar que atualmente a competência para a análise
de direitos creditórios com origem em saldos negativos de IRPJ e CSLL ainda é
da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
- DERAT, conforme estabelecida pelo Regimento Interno da SRFB, PORTARIA
MF No 284, DE 27 DE JULHO DE 2020, em seu art. 291 [RISRFB], atualmente
vigente: [...]
A análise dos documentos referentes a pagamentos de impostos juntadas pelo
contribuinte, na esfera do presente processo, constitui-se em parte integrante da
análise dos direitos creditórios com origem em saldos negativos de IRPJ e CSLL
vinculados
ao
PERD/DECOMP
02523.46862.251114.1.3.02-2387,
cuja
competência privativa, repise-se, ainda é da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT” (grifou-se; negritou-
se).
10.

Pelo exposto, não tendo sido atendido o quanto solicitado na Resolução no 1301-
001.113 (e-fls. 5048/5060), e para que seja cumprida, voto no sentido de converter o
julgamento do processo em diligência para encaminhar os autos, nos termos do art. 291 do
RISRFB, à Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo
(Derat/SPO).
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 5105
DF CARF MF
Original